Tribunal: TJSP
Processo: 1016121-86.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Tributário – Pretensão de sustação/cancelamento de protesto por iliquidez do título, sob argumento de que as atividades desempenhadas pela autora (personalização de embalagens por meio da aplicação de clichês em caixas de papelão) estão sujeita à cobrança de ISS, e não de ICMS, e de que os juros cobrados pela ré são inconstitucionais – Fatos geradores ocorridos após o julgamento da

Ementa:
APELAÇÃO – Tributário – Pretensão de sustação/cancelamento de protesto por iliquidez do título, sob argumento de que as atividades desempenhadas pela autora (personalização de embalagens por meio da aplicação de clichês em caixas de papelão) estão sujeita à cobrança de ISS, e não de ICMS, e de que os juros cobrados pela ré são inconstitucionais – Fatos geradores ocorridos após o julgamento da Medida Cautelar na ADI no 4.389/SP, em que reconhecida a incidência de ICMS – Necessidade de produção prova detalhada e que, elaborada com o fim específico de diferenciar a situação fática e jurídica experimentada pelo contribuinte com relação àquela constatada pelo C. STF, baste a demonstrar a subsunção da conduta da autora não à hipótese de incidência de ICMS, mas de ISS – Cancelamento do protesto, no entanto, que é devido em razão da inconstitucionalidade dos juros moratórios fixados nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, nos termos do decidido pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, que determina que a taxa de juros a ser aplicada ao montante do imposto ou da multa não deve exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais (Taxa SELIC) – Sentença mantida, por fundamento diverso – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016121-86.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado EMBALAGENS JAGUARÉ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016121-86.2017.8.26.0068 -Voto no 19.413
2
VOTO No 19.413
APELAÇÃO CÍVEL No 1016121-86.2017.8.26.0068 BARUERI
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: EMBALAGENS JAGUARÉ LTDA.
Juíza de 1a Instância: Graciella Lorenzo Salzman
APELAÇÃO Tributário Pretensão de sustação/cancelamento
de protesto por iliquidez do título, sob argumento de que as
atividades desempenhadas pela autora (personalização de
embalagens por meio da aplicação de clichês em caixas de
papelão) estão sujeita à cobrança de ISS, e não de ICMS, e de que
os juros cobrados pela ré são inconstitucionais Fatos geradores
ocorridos após o julgamento da Medida Cautelar na ADI no
4.389/SP, em que reconhecida a incidência de ICMS

Necessidade de produção prova detalhada e que, elaborada com o
fim específico de diferenciar a situação fática e jurídica
experimentada pelo contribuinte com relação àquela constatada
pelo C. STF, baste a demonstrar a subsunção da conduta da autora
não à hipótese de incidência de ICMS, mas de ISS Cancelamento
do protesto, no entanto, que é devido em razão da
inconstitucionalidade dos juros moratórios fixados nos termos da
Lei Estadual no 13.918/09, nos termos do decidido pelo Colendo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000, que determina que a taxa de juros a
ser aplicada ao montante do imposto ou da multa não deve exceder
aquela incidente na cobrança dos tributos federais (Taxa SELIC)
Sentença mantida, por fundamento diverso
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Embalagens
Jaguaré Ltda. em face da Fazenda do Estado de São Paulo a fim de obter provimento
jurisdicional que cancele protesto de CDA por iliquidez do título. Para tanto, argumenta
que a atividade por ela desempenhada (exploração industrial de caixas de papelão e
embalagens de papel, com prestação de serviços personalizados em papelão ondulado) está
sujeita à incidência de ISSQN, e não de ICMS, e que os juros cobrados pela ré, fixados
com base na Lei Estadual no 13.918/09, são inconstitucionais.
A r. sentença de f. 710/711 julgou procedente o pedido, sob
fundamento de que a pretensão da autora encontra apoio na jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça.
Inconformada, recorre a Fazenda do Estado. Afirma que o C.
Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou nos autos da ADI no 4389 no sentido de que
incide ICMS sobre as operações relativas à encomenda de embalagens destinadas à
integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de
circulação de mercadoria, e não ISS a excepcionar, nessa hipótese, a Súmula no 156 do C.
STJ. Ressalta, ainda, que o próprio Superior Tribunal de Justiça vem adequando sua
jurisprudência à decisão do C. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016121-86.2017.8.26.0068 -Voto no 19.413
3
As contrarrazões foram apresentadas a f. 727/748.
Memoriais da autora a f. 970/1273, com reiteração dos
argumentos quanto à aplicação da Súmula no 156 e do Tema no 91 (REsp no 1.092.206/SP)
do C. STJ ao caso concreto, que, segundo inúmeras perícias realizadas em casos idênticos
ao ora analisado, trata de operações de composição gráfica sujeitas à incidência de ISS, e
não ICMS.
É o relatório.
De início, observe-se que o pedido formulado pela autora não
se confunde com a declaração de inexigibilidade do tributo medida que dependeria do
ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade em que veiculada a pretensão
específica de afastamento do imposto com efeitos para o futuro.
O que se pretende, aqui, é “sustação do protesto do título, n.
1239332840, levando-se em consideração inclusive os julgamentos recentes sobre a
questão e a arguição de inconstitucionalidade e a não incidência do ICMS sobre as
atividades da requerente” (f. 41/42).
Ainda que não tenha sido juntada cópia da CDA, tem-se, pela
informações constantes da intimação de protesto no 579-10/11/2017-58 (f. 53), que os
tributos ali cobrados referem-se ao ICMS de 06/2017 ou seja, após a data em que o Pleno
do C. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos da Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4.389/SP, destinada a analisar a constitucionalidade do
artigo 1o, caput e § 2o, da Lei Complementar 116/2003 e do subitem 13.05 de seu anexo, no
seguinte sentido:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO
DE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
DE
SERVIÇOS
DE
COMUNICAÇÃO
E
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
E
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA
PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
AJUIZADA
PARA
DAR
INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1o, CAPUT E § 2o, DA LEI
COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS
ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas para o
futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1o, caput e
§ 2o, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços
anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação
de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o
ICMS.”
De se destacar, dentre as razões de decidir que
fundamentaram a concessão da liminar, as seguintes considerações, também relacionadas
ao caso concreto:
“Conforme se depreende dos autos, as embalagens têm função técnica
na industrialização, ao permitirem a conservação das propriedades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016121-86.2017.8.26.0068 -Voto no 19.413
4
físicoquímicas dos produtos, bem como o transporte, o manuseio e o
armazenamento dos produtos. Por força da legislação, tais embalagens podem
ainda exibir informações relevantes aos consumidores e a quaisquer pessoas
que com ela terão contato. Trata-se de típico insumo.
Neste momento de juízo inicial, tenho como densamente plausível a
caracterização desse tipo de atividade como circulação de mercadorias
('venda'), ainda que fabricadas as embalagens de acordo com especificações
do cliente, e não como a contratação de serviço.
Aliás, a ênfase na encomenda da industrialização parece-me insuficiente
para contrariar a tese oposta. Diante da sempre crescente complexidade
técnica das atividades econômicas e da legislação regulatória, não é razoável
esperar que todos os tipos de invólucro sejam produzidos de antemão e postos,
indistintamente, à disposição das partes interessadas para eventual aquisição.
Nem é adequado pretender que as atividades econômicas passem a ser
verticalizadas, de modo a levar os agentes de mercado a absorver todas as
etapas do ciclo produtivo.
Assim, não há como equiparar a produção gráfica personalizada e
encomendada para uso pontual, pessoal ou empresarial, e a produção
personalizada e encomendada para fazer parte de complexo processo
produtivo destinado a por bens em comércio.”
Paralelamente a isso, há que se observar essa tese já vinha
sendo acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a aplicação da Súmula
STJ no 156 (“A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob
encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao
ISS.”) como ocorreu, por exemplo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Especial no 1310728/SP, julgado em 02/06/2016 pela Segunda Turma, sob relatoria do
Eminente Ministro Humberto Martins, em que se determinou a “readequação do
entendimento desta Corte ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-
MC”. Cite-se, ainda nesse sentido, o afirmado em 16/11/2017 por ocasião do julgamento
do Agravo Interno no Recurso Especial no 1.633.483/SC, de relatoria do Eminente
Ministro Francisco Falcão, que também reconhece expressamente a superação do
entendimento anteriormente firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.092.206/SP
(Tema no 91):
“Conforme consignado na análise monocrática, o entendimento do
acórdão regional recorrido, de que incide ISS e não ICMS sobre serviços de
composição gráfica, está superado. Isso porque, em julgamento de ADI n.
4389, o Pleno do STF reconheceu a incidência de ICMS e não de ISS sobre
operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à
integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização
ou circulação de mercadoria.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA.
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC.
1. A Primeira Seção do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp
1.092.206/SP, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016121-86.2017.8.26.0068 -Voto no 19.413
5
ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual 'as
operações de composição gráfica, como no caso de impressos
personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo que os
serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao Decreto-Lei
406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05). Consequentemente, tais
operações estão sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS),
Confirma-se o entendimento da Súmula 156/STJ: 'A prestação de serviço
de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que
envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS'.
2. Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à
integração ou utilização direta em processo subsequente de
industrialização ou de circulação de mercadoria.
3. Ante a possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem
sobre a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte ao
que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo reforma o
acórdão estadual. Agravo regimental provido.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES COM
EMBALAGENS
PERSONALIZADAS.
READEQUAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO DESTA CORTE AO CONSOLIDADO NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. SÚMULA 168/STJ. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste atualmente controvérsia de entendimento entre as Turmas que
integram a Primeira Seção desta Corte no que se refere à incidência de
ICMS/ISS sobre operações de industrialização por encomenda de
embalagens destinadas à subsequente utilização em processo de
industrialização ou posterior circulação de mercadoria, uma vez que
ambas readequaram seu posicionamento ao que ficou consolidado pelo
STF no julgamento da ADI 4389-MC.
2. 'Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado' (Súmula
168/STJ).
3. É vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto dos
embargos de divergência, aduzindo-se questão nova, não suscitada no
momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1050643/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016121-86.2017.8.26.0068 -Voto no 19.413
6
Correta, portanto a decisão que deu provimento ao recurso especial
para julgar improcedente o pedido.”
Mais recentemente, em decisão ainda não transitada em
julgado, a ADI no 4.389 foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (perda de objeto), diante da alteração
levada a efeito pela Lei Complementar no 157/2016 na redação do subitem 13.05 da lista
anexa à Lei Complementar no 116/2003, que passou a estabelecer, de forma expressa, a
incidência de ICMS nas hipóteses em que a composição gráfica é aplicada a impressos
“destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que
incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior
circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais
técnicos e de instrução”.
De tal extinção, no entanto, não decorre o afastamento dos
fundamentos que justificaram a concessão da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.389/SP, que, ainda válidos, levam à constatação, no caso
concreto, da necessidade de produção de prova mais detalhada e que, elaborada com o fim
específico de diferenciar a situação fática e jurídica experimentada pelo contribuinte com
relação àquela constatada pelo C. STF, baste a demonstrar a subsunção da conduta da
autora não à hipótese de incidência de ICMS, mas de ISS.
No caso ora analisado, as operações efetuadas pela autora
estão descritas no contrato social de f. 43/50, cuja Cláusula 13 determina que “são fins da
sociedade a exploração do ramo da indústria, importação e exportação de caixas e outras
embalagens de papel, cartolina ou cartão, serviços especializados em papelões ondulados,
como cortes, vincos, impressões, entalhes, locações, comércio de aparas e artefatos de
papel em geral, fabricação e comércio de chapas de papelão ondulado” (f. 49/50).
Essa constatação, que não veio acompanhada de prova mais
aprofundada quanto às especificidades do processo produtivo e à classificação ou não da
atividade prestada como relativa à prestação de serviços ou à produção de insumos, não se
mostra suficiente, no entanto, à aferição dos fatos apontados como constitutivos do direito
invocado ônus que competia à autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Ressalte-se, nesse aspecto, que a autora já havia requerido a
produção de prova pericial (f. 129/131), que, deferida (f. 133/134), acabou por não ser
produzida em razão de pedido formulado pela própria requerente, com fundamento na
constatação de que “a matéria aqui discutida já foi objeto de diversas ações anulatórias,
sendo reconhecida a não incidência do ICMS nas atividades exercidas pela Requerente”
(f. 269/278).
Ocorre, no entanto, que o contexto fático e jurídico ora
discutido, marcado pelas considerações traçadas acima, não admite a utilização de prova
emprestada produzida em outros processos para reconhecer o direito aqui invocado e,
dada a desistência da produção da prova pericial, com a consequente ausência de
demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, está a autora sujeita aos ônus daí
decorrentes, que, neste particular, levam à rejeição de sua pretensão.
Disso não decorre, no entanto, a improcedência do pedido, já
que a pretensão se funda, também, na análise da inexigibilidade do título executivo em
função da cobrança de juros moratórios superiores à SELIC e na consequente nulidade da
CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016121-86.2017.8.26.0068 -Voto no 19.413
7
Quanto à inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09,
a controvérsia restou superada em razão do julgamento em 27/02/2013, pelo Colendo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, a qual, por maioria de votos, foi julgada procedente em parte
“para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo
que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela
incidente na cobrança dos tributos federais”.
Assim, faz jus a autora ao recálculo dos juros com
observância ao percentual da SELIC.
Disso não resulta, no entanto, a anulação de débito fiscal nem
tampouco o impedimento da prática de quaisquer atos de constrição, mas sim a necessidade
de novo cálculo, de modo que a cobrança seja adequada ao determinado na referida
arguição de inconstitucionalidade, medida que deverá ser tomada fora do âmbito do
protesto da CDA (e do cartório de protestos), sendo o protesto necessariamente cancelado
em face do reconhecimento judicial de que o título não se mostrava integralmente exigível
o que resulta na procedência do pedido, ainda que por fundamento diverso daquele
trazido pela decisão recorrida.
O acertamento do valor deve ser efetuado no âmbito da
Administração Pública, para que, com a emissão de novo título, possa ser promovida, caso
de interesse do credor, sua apresentação para de novo e independente procedimento de
protesto.
No mesmo sentido do ora decidido, os recentes julgados
proferidos por este E. Tribunal de Justiça em processos em que a autora também suscitava
as questões aqui apresentadas:

TRIBUTÁRIO Fabricação de embalagens sob encomenda
Incidência de ICMS Precedentes do STF e do STJ Juros
moratórios LE no 13.918/09 Interpretação conforme dada
pelo Órgão Especial no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000

Limitação à taxa SELIC Recurso voluntário e remessa
necessária parcialmente providos.
(Apelação Cível no 1001425-16.2015.8.26.0068, 4a Câmara
de Direito Público, j. 02/04/2020, Des. Rel. Osvaldo
Magalhães)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROTESTO. CDA.
EMBALAGENS. Alegação de que sobre sua atividade

produção de caixas personalizadas
não incide ICMS.
Impossibilidade. Preponderância da prestação do serviço de
composição gráfica que deve ser analisado na escala
produtiva da empresa. Na hipótese, prevalece a obrigação de
dar, embora a atividade desenvolvida pela empresa envolva
um facere. Precedente. Medida cautelar proferida pelo STF
(ADIN No 4.389-DF) "para reconhecer que o ISS não incide
sobre operações de industrialização por encomenda de
embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016121-86.2017.8.26.0068 -Voto no 19.413
8
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de
mercadorias". Precedentes do STJ e deste Tribunal. Protesto
de CDA. Possibilidade. Legalidade e constitucionalidade da
medida. Inteligência das Leis 11.331/02 e 9.941/97, esta com
as
alterações
promovidas
pela
Lei
12.767/12.
Inconstitucionalidade do protesto de CDA afastada pelo E.
Órgão Especial desta Corte. Sustação dos efeitos do protesto
de
CDA.
Possibilidade.
Juros
moratórios.
Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/2009, a teor
do decidido pelo C. Órgão Especial em Arguição de
Inconstitucionalidade. Vício que, conquanto não implique na
anulação da CDA, obsta a manutenção do protesto desta.
Recurso de apelação provido em parte. RECURSO
ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do acórdão,
dadas as peculiaridades do caso. Na hipótese, prevalece a
obrigação de dar, embora a atividade desenvolvida pela
empresa envolva um facere. Questão amplamente explanada
no acórdão, o qual deve ser mantido integralmente.
(Apelação Cível no 1000009-76.2016.8.26.0068, 10a Câmara
de Direito Público, j. 19/08/2019, Des. Rel. Marcelo Semer)
Feitas essas considerações, e não obstante a circunstância de
que não há suporte probatório suficiente a demonstrar a insubsistência do protesto em
razão da incidência de ISS na hipótese, mantenho a procedência do pedido, ainda que por
fundamento diverso, para tornar definitiva a sustação do protesto determinada
liminarmente (f. 69/70) - medida para a qual basta a constatação de que os juros cobrados
devem ser recalculados em observância à SELIC.
Negado provimento ao recurso, majoro os honorários
advocatícios para R$ 12.000,00 (doze mil reais), já consideradas as fases de conhecimento
e recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo nos autos da ação ordinária em face dela movida
por Embalagens Jaguaré Ltda. (Processo no 1016121-86.2017.8.26.0068 Vara da
Fazenda Pública do Foro de Barueri, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento, não
existir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais e contraminuta.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator